Tribunal: TJMT
Processo: 1008928-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
RAI n. 1008928.08.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1037573-51.2020.8.11.0041, fixou em R$ 1.000,00 (hum mil reais) o valor dos honorários periciais, determinando a intimação da ré para depositar o valor dos honorários periciais, em 15 (quinze) dias.
A agravante afirma que a decisão merece reforma, pois compete à parte autora, ora agravado, comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT, nos termos da Lei no. 6.194/74; todavia, se a parte autora é beneficiario da assistência judiciária gratuita, de maneira que incumbe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.
Assevera que, em sua peça vestibular a parte agravada requereu expressamente a produção de prova pericial, insurgindo, portanto, a aplicação do disposto no caput do art. 95, CPC.
Argumenta que sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, deve ser aplicado as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, pois não é admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova nessa razão fática, eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1o, do CPC.
Requer seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.018 do NCPC, bem como para antecipar os efeitos da tutela, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte Agravada, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais; ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais); no mérito seja provido o recurso para reformar a r. decisão.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator